Tribunal: TJMT
Processo: 1024766-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024766-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração na apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral e imotivada de contrato. novo julgamento por determinação do superior tribunal de justiça. ausência de vícios no julgado. fundamentação deficiente. falta de dialeticidade recursal. caráter manifestamente protelatório. rejeição com aplicação de multa.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de reanálise determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), manteve o provimento parcial ao recurso da sociedade de advogados para majorar honorários advocatícios arbitrados em razão de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços. O embargante alega a persistência de omissões quanto à natureza híbrida do contrato, à eficácia de termos de quitação e à ocorrência de julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ou se as razões recursais revelam mero inconformismo com o desfecho da lide e intuito protelatório, especialmente diante da citação de fundamentos fáticos e jurídicos estranhos aos autos.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e exigem a indicação precisa de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas quando a matéria foi enfrentada de forma clara.

4. Verifica-se a ausência de dialeticidade recursal quando a parte embargante fundamenta sua pretensão em trechos de acórdãos e contextos fáticos nitidamente estranhos à lide, impedindo a exata compreensão da irresignação e caracterizando fundamentação deficiente.

5. O acórdão embargado cumpriu o dever de fundamentação ao assentar que a rescisão imotivada impede o implemento da condição suspensiva de êxito, legitimando o arbitramento proporcional, e ao afastar a eficácia liberatória de quitação genérica que não abrangia o período final da prestação de serviços.

6. A utilização do recurso com o propósito exclusivo de rediscutir matéria decidida e retardar o trânsito em julgado, e pior se utilizando de argumentos destoados da realidade fática processual, sem apontar vício concreto vinculado ao acórdão, configura conduta manifestamente protelatória.

IV. dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação precisa de vícios vinculados aos fatos e fundamentos da decisão embargada, com remissão a contextos estranhos à lide, configura falta de dialeticidade e impede o conhecimento da pretensão integrativa. 2. A reiteração de argumentos já enfrentados ou a invocação de fundamentos genéricos como sucedâneo recursal caracteriza os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o, 489 e 994; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2027197/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STF, Súmula no 284; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, nos autos da apelação cível no 1024766-28.2022.8.11.0041, em que figura como apelante/apelado o embargante e, do outro lado, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora embargado, rejeitou os embargos de declaração do banco, mantendo hígido o acórdão que dera parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia para fixar os honorários em R$ 15.000,00 por ação, e negara provimento ao apelo da instituição financeira, assentando, em síntese, que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária, independentemente da previsão de cláusula ad exitum ou de pagamentos por etapas, e que o termo de quitação colacionado não possui eficácia para afastar a cobrança, por configurar recibo genérico, em inobservância ao art. 320 do Código Civil (cf. Id. no 354992357).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, mesmo após determinação do Superior Tribunal de Justiça, persistem omissões, contradições e lacunas relevantes não enfrentadas pelo Tribunal de origem, em violação ao art. 1.022 do CPC e a dispositivos constitucionais.

Afirma que o STJ já reconheceu a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, determinando novo julgamento dos embargos de declaração, o que não teria sido devidamente observado.

No mérito, alega a existência de contradição no acórdão ao reconhecer que o contrato firmado entre as partes possui regime remuneratório completo e estruturado, inclusive com previsão de pagamentos por etapas, adiantamentos e cláusula específica para hipótese de rescisão, e, ainda assim, admitir o arbitramento judicial de honorários.

Aduz que a cláusula contratual (17.6) limita a remuneração às etapas efetivamente concluídas, com exclusão de valores relativos a serviços não realizados, sendo indevida qualquer flexibilização dessas disposições, sobretudo na ausência de pedido revisional.

Defende, ainda, que a não implementação da condição suspensiva (obtenção de êxito na recuperação de crédito) impede a condenação ao pagamento de honorários vinculados ao resultado, sendo incompatível reconhecer remuneração por êxito em contrato que não se caracteriza como exclusivamente “ad exitum”.

Destaca, também, omissão quanto à análise dos termos de quitação e renúncia juntados aos autos, os quais comprovariam a integral quitação dos serviços prestados até 31/12/2019, inexistindo exame específico acerca de eventuais serviços realizados no período posterior (01/01/2020 a 19/11/2020) e efetivamente pendentes de pagamento, o que comprometeria a definição do quantum condenatório.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais indicados pelo STJ, especialmente quanto à necessidade de verificação objetiva, quais sejam da existência de serviços não quitados, da validade e eficácia dos termos de quitação, e da ocorrência de benefício econômico apto a ensejar remuneração por êxito, sob pena de afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência do STJ, inclusive em casos análogos envolvendo as mesmas partes, afasta o arbitramento de honorários quando há contrato escrito com critérios remuneratórios definidos e comprovação de quitação, devendo a controvérsia ser resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos pagamentos já realizados.

Reitera, por fim, a necessidade de saneamento das omissões para viabilizar o adequado exercício do duplo grau de jurisdição, bem como promove o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, conferindo-se efeitos infringentes ao julgado (cf. Id. no 357762853).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. no 357943864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que deu parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia para fixar honorários em R$ 15.000,00 por ação, bem como negou provimento ao apelo da instituição financeira, ao fundamento de que a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários e de que o termo de quitação apresentado não possui eficácia liberatória.

Recapitulando, a autora/embargada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS propôs a presente demanda contra o réu/embargante BANCO BRADESCO objetivando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos por sua atuação profissional nos autos das ações autuadas sob os nso 5023871- 88.2012.8.27.2729 e 0810520-47.2017.8.23.00101, porque, em 19/11/2020, o Banco/réu rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entre eles celebrado, e, por conta disso, a Sociedade/autora se viu impedida de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides.

Em 1a Instância, o MM. Juiz sentenciante deu pela procedência do pedido autoral para assentar o seguinte:

“(...) Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (...)

Em 2a Instância, esta eg. Câmara Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao recurso do BANCO BRADESCO e deu parcial provimento ao recurso da sociedade de advogados, reconhecendo a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, afastando as preliminares suscitadas pelo banco e mantendo o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, porém majorando o valor fixado na sentença, que era considerado irrisório, para R$ 15.000,00 por cada ação executiva, totalizando R$ 30.000,00, com incidência de juros e correção monetária, além de manter a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais:

“(...) Pelo exposto, nego provimento ao recurso do réu BANCO BRADESCO S.A., e dou parcial provimento ao recurso da autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada ação de execução, totalizando a condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente a partir da condenação.

Custas recursais pelo Banco Bradesco. (...)”

Em Instância Especial, o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, por meio de decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Banco/réu nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado, a parte insurgente apontou violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão que julgou os aclaratórios não sanou as omissões apontadas, embora relevantes para o deslinde da controvérsia.

Sustenta que demonstrou a existência de um contrato escrito entre as partes, colacionando inúmeras cláusulas contratuais que previam a forma de remuneração (não exclusiva pelo êxito), diversas condições a serem implementadas, a possibilidade de rescisão, e a regulamentação pormenorizada para o pagamento ao causídico, ora recorrido, para o caso de rescisão. Apontou, ainda, omissão quanto às teses de julgamento extra petita.

Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal local (fls. 1408-1422, eSTJ), no julgamento dos aclaratórios, não apreciou as questões apontadas como omissas - supracitadas, embora sejam relevantes ao deslinde da causa.

Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a alegada negativa de prestação jurisdicional dos acórdãos que deixam de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese sub judice.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

Com efeito, deve ser reconhecida a apontada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, impondo-se a decretação de nulidade do acórdão que julgou os aclaratórios opostos pelo Banco Bradesco S/A (fls. 1408-1422, e-STJ), determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para novo julgamento dos aclaratórios apresentados pelo ora recorrente, a fim de que sejam sanadas as aludidas omissões.

2. Do exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que profira novo julgamento, sanando as omissões ora apontadas. (...)”

Em seguida, o acórdão embargado rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de inexistência de vícios a serem sanados, entendendo tratar-se de mera irresignação com o mérito da decisão; contudo, em obediência ao comando da Corte Superior, o correto seria o seu acolhimento, ainda que sem a atribuição de efeitos modificativos, motivo pelo qual retifico de ofício.

Pois bem.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Da análise da peça recursal, verifico que o embargante fundamenta sua pretensão em trechos de acórdãos e contextos fáticos nitidamente estranhos à presente lide.

A petição faz remissão a decisões proferidas em autos diversos, citando fundamentos e históricos processuais que não correspondem à tramitação deste feito específico.

Essa confusão terminológica e processual impede que se saiba, ao certo, qual seria a real irresignação da parte ou qual vício técnico existiria no acórdão ora embargado. Verifico que a falta de correlação entre as razões recursais e o conteúdo decidido caracteriza fundamentação deficiente.

Nesse contexto, entendo que os presentes embargos de declaração padecem de vício insanável de fundamentação, consubstanciado na ausência de dialeticidade recursal.

Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que o provimento judicial padece de vício ou erro. Essa exigência é pressuposto de admissibilidade recursal e visa garantir o exercício do contraditório e a delimitação da atividade jurisdicional em sede de recurso.

Portanto, a ausência de indicação precisa, nas razões dos embargos, da presença de quaisquer dos vícios de cabimento vinculados aos fatos destes autos implica a rejeição da pretensão integrativa (STJ - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Jurisprudência em Teses, Edição n. 192; EDcl no AgRg no AREsp 2027197/CE, Data de julgamento 05/04/2022, DJe 11/04/2022)

A rejeição do presente recurso de embargos de declaração se impõe não apenas pela inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sobretudo, pelo seu evidente caráter protelatório. Com efeito, a parte embargante não aponta, de forma concreta e vinculada ao acórdão recorrido, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados ou, ainda, a invocar fundamentos extraídos de julgados estranhos à presente lide, o que evidencia a total inadequação do recurso.

Assim, a conduta revela nítida utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o propósito exclusivo de rediscutir matéria já decidida e, consequentemente, retardar o trânsito em julgado da decisão, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a ausência de vícios no julgado, aliada à manifesta desconexão entre as razões recursais e o caso concreto, evidencia o caráter meramente protelatório do recurso, legitimando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Assim, a multa decorre justamente do uso abusivo dos embargos de declaração, manejados sem fundamento idôneo, com o único objetivo de procrastinar o desfecho da demanda.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026